Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742055-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO SILVA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresenta exceção de pré-executividade, defendendo a extinção do processo sob o argumento de que havia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário na fase de conhecimento e de que o seu sócio administrador foi absolvido na esfera criminal (ID 168299507). Insurge-se a parte exequente no ID 170620667. É a síntese. Fundamento e decido. Sem razão a executada. O litisconsórcio é necessário apenas se impõe quando há determinação legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, conforme se infere do art. 114 do CPC. No caso, não restou demonstrada qualquer das referidas hipóteses. Cumpre, além disso, anotar que em nenhum momento da contestação (na fase de conhecimento) ou da impugnação ao cumprimento de sentença (na fase de execução), a executada levantou a tese da possiblidade de existência de suposta invalidade da sentença em razão da exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não podendo somente agora, após o transcurso de longos anos de tramitação do processo, invocar nulidade de algibeira com a finalidade de impor a extinção do processo. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) . 1. Tese de litisconsórcio passivo necessário levantada somente em sede dos presentes embargos de declaração e não no momento oportuno, sem que o recorrente tenha elucidado o motivo da alegação tardia, consubstancia inovação recursal. 1.1. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, segundo define o Superior Tribunal de Justiça, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). (...)" (TJDFT, Acórdão 17116953, 5a Turma Cível, Rel. DES. MARIA IVATÔNIA, DJe 28/06/2023). Também não justifica a extinção da execução a mera alegação de que o sócio administrador da executada foi absolvido em ação penal, pois na sistemática jurídica brasileira, vigora, como regra geral, o princípio da autonomia das instâncias penal, administrativa e cível, somente interferindo a sentença penal nas demais esferas quando a absolvição se opera por negativa dos fatos ou da autoria. Dispõe, com efeito, o art. 935 do Código Civil que "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal." Estabelece, além disso, o art. 67, inciso III, do CPP, que não impede a propositura da ação civil a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. No caso, o acórdão de Id ID 168299537 indica que a absolvição ocorreu por inexistência de dolo e atipicidade da conduta, com fundamento do art. 397, inciso III, do CPP. Verifica-se, ademais, que a ação cível foi ajuizada contra a pessoa jurídica - e não contra seu sócio - não se justificando, assim, invocar a absolvição do sócio para extinção da presente demanda. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Sem prejuízo da determinação precedente, diga o exequente acerca do pedido formulado pelo SEBRAE NACIONAL no ID 169057934. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” (grifei) – ID 170920601 Nas razões recursais, narra: “Trata-se de “ação de anulação de títulos de crédito c/c anulação de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência”, movida por Associação Comercial do Distrito Federal em face da agravante. Em apertada síntese, buscou-se anular o Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 01/2011 e o Termo de Cooperação Técnica n. 001/2012, bem como títulos de crédito dali oriundos, sob o argumento de irregularidades administrativas (ID 11266016, fl. 32). Foi proferida sentença julgando procedente o pedido e condenando a agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 14214552). Trânsito em julgado aos 05/04/2018 (ID 15434356). Cumprimento de sentença iniciado em 12/04/2018 (ID 15771959). Após a prática de inúmeros atos expropriatórios lesivos ao patrimônio da empresa recorrente, foi ofertada exceção de pré-executividade destacando irregularidades processuais que ensejam a nulidade do processo (ID 168299507). Decisão proferida em 06/09/2023 (ID 170920601) rejeitou os argumentos da excipiente, aqui agravante. Destaca-se: ( ) Esta é a breve síntese dos fatos.” – ID 51966318, pp. 5 a 7. Defende necessidade de formação de litisconsórcio passivo com Espaço Multiplicidade de Coworking ao argumento de que não era responsável pela integralidade dos contratos firmados com a Associação Comercial do Distrito Federal, limitada a sua participação a 50% (cinquenta por cento): “O caso sob exame se trata de verdadeiro litisconsórcio passivo necessário que se justifica diante da natureza unitária da relação jurídica negocial e obrigacional havida entre as partes e que, ao ser ignorada, malogrou a esfera jurídica e patrimonial de somente um dos contratantes que, repisa-se, não poderia ser responsabilizado por todo o contrato. Nesse particular, cumpre destacar, data vênia, o desacerto e precariedade da decisão guerreada que expressamente reconhece a pertinência do artigo 114, do Código de Processo Civil, e afasta sua aplicação por suposta não configuração das hipóteses ali previstas, sem, contudo, fundamentá-lo. Isso porque a natureza da relação jurídica debatida exige a participação também da outra parte contratante (Espaço Multiplicidade de Coworking) já que ela é também titular do mesmo direito subjetivo (manutenção da relação contratual) e está ligada por vínculo jurídico idêntico que se buscou anular e que previa o repasse de valores (“Termo de Cooperação Técnica n. 01/2011”). Aqui, a obrigatoriedade do litisconsórcio é definida não pelo direito processual, mas sim pelo direito material controvertido (secundum tenorem rationis). Nesses casos, o litisconsórcio desponta necessário. Uma vez necessário o litisconsórcio, seja por exigência legal, seja pela natureza incindível da relação jurídica, toda vez que o processo não for integrado pela totalidade dos sujeitos da relação de direito material litigiosa haverá ilegitimidade de parte. ( ) Por tais razões, há clara violação ao disposto no artigo 114, do Código de Processo Civil, que prevê que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes ( ) Firme nessas razões, exsurge patente a ilegitimidade passiva da agravante em sua origem, razão pela qual deve ser reformada a decisão reconhecendo e declarando a nulidade processual existente tanto na fase de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, desconstituindo todos os seus atos, inclusive os expropriatórios.” (grifei) – ID 51966318, pp. 17/18 e 20. Argumenta ainda que “se a ação penal foi extinta por absolvição do réu, nasce fundamento para requerer a extinção da demanda cível contra ele ajuizada. Isso porque, se os fatos que motivaram a ação cível são os mesmos que ensejaram a persecução criminal, e que essa última resultou em sentença absolutória, também deve haver a exclusão da ilicitude da conduta na esfera cível.” (ID 51966318, p. 24). Aduz que “A leitura atenta das sentenças proferidas nas ações penais n. 0735522-14.2019.8.07.0001 e 0704332-62.2021.8.07.0001, posteriormente CONFIRMADAS e MANTIDAS pelo 2o grau, revela que a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia fora julgada improcedente para ABSOLVER SUMARIAMENTE todos os réus daquela demanda por AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE LEGAL, com base no art. 397, III, do Código de Processo Penal” (ID 51966318, pp. 26/27). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “No caso em hipótese, estão presentes ambos os requisitos, sendo de rigor tal concessão. A probabilidade do direito está presente, considerando as razões de reforma anteriormente expostas. Como já explicitado nos tópicos anteriores, vislumbra-se que a relevância da fundamentação se encontra presente diante do potencial que essas teses têm para anular toda a ação. Não é demais repisar que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sendo que sobre tal questão não incidem os efeitos da preclusão. ( ) Além da matéria “ordem pública” estar sob vigilância do Estado-juiz, também o está sob os olhos do devedor, sobre quem eventual irregularidade pode causar danos substanciais e/ou irreparáveis. Em relação ao perigo de dano, percebam, ilustres Desembargadores, que a parte agravante está na iminência de sofrer atos expropriatórios em relação aos seus bens e as suas contas, mesmo com a completa necessidade de extinção do cumprimento de sentença, de modo que pode afetar a sua subsistência, mínimo existencial e a única fonte de renda do núcleo familiar da agravante, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. Ou seja, sem a suspensão da decisão recorrida, poderá a agravante ter agressão definitiva em seu patrimônio. A recorrente terá um dano irreversível caso não consiga nenhum provimento judicial que determine a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois ocorrerá expropriação de seu patrimônio em total contrariedade à lei e às provas dos autos. Logo, a não concessão de efeito suspensivo acarretará em prejuízos ao agravante, visto que a demanda seguirá seu curso e novos atos de constrição patrimonial virão a ser praticados, conforme inteligência da última decisão proferida na ação originária (ID 171781581). No que tange o perigo de lesão grave, cumpre ressaltar que o cumprimento de sentença perfaz a quantia TERATOLÓGICA de R$ 836.492,62 (oitocentos e trinta e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), o que por si só já demonstra a presença do referido requisito. Portanto, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo no caso em comento, visto que evidenciado o fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima.” (grifei) – ID 51966318, pp. 32/34. Requer: “Face as razões suscitadas, é certo que a decisão fustigada merece ser reformada, pelo que requer: a) Liminarmente , a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que, conforme demonstrado estamos diante de uma situação em que claramente os requisitos legais para a regularidade e continuidade da ação originária não se encontram presentes, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. b) Ao final, que o presente agravo de instrumento seja julgado totalmente procedente em seus termos, reformando a decisão fustigada, reconhecendo e declarando a ilegitimidade passiva da empresa agravante, ensejando a nulidade do processo desde sua origem e revogando todos os atos até aqui praticados, tornando-os sem efeito. c) Requer ainda a condenação do agravado ao pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados sobre o valor atualizado da causa.” – ID 51966318, p. 34. Preparo recolhido (ID 51966320 e p. 39 do autos em PDF). O agravado manifestou-se nos autos pelo indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (ID 51965015). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0734915-69.2017.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença em ação anulatória promovido por EDUARDO SILVA FREITAS (agravado), advogado de Associação Comercial do Distrito Federal, em desfavor de PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA (agravante) em 12/4/2018 para cobrança de honorários sucumbenciais no valor de R$538.775,17 (quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) – ID 15771959. A ação de conhecimento (ação anulatória) foi ajuizada por Associação Comercial do Distrito Federal em desfavor de PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA. O título executivo judicial, transitado em julgado em 5/4/2018 (ID 15434356), foi assim constituído: “Ante o exposto, ao tempo em resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para: a) declarar nulos os Termo de Cooperação Técnica 001/2012 firmado com a Requerida e Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 01/2011 firmado e de todos os posteriores, b) decretar a nulidade da Duplicata n° 314 no valor de R$ 591.740,83 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) a da Duplicata n° 315 no valor de R$ 503.697,37 (quinhentos e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), sendo as mesmas inexigíveis para embasar ação executiva n. 2012.01.1.175197-0 por não serem consideradas título executivo extrajudicial. Traslade-se cópia desta para o feito n. 2012.01.1.175197-0. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a teor do art. 85, § 2o, do CPC. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” – ID 14214552, p. 5. Pois bem. Como visto, o título executivo judicial foi constituído em desfavor tão somente de PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA (agravante), única parte requerida na demanda, não tendo sido alegada, em momento algum até a prolação da sentença, sua ilegitimidade passiva, nem necessidade de formação de litisconsórcio com outra pessoa jurídica. Nas lições de Leonardo Carneiro da Cunha, “É legitimidade ordinária para ser executada a pessoa reconhecida, no título executivo, como devedora. O exame da legitimação passiva na execução passa pela análise da responsabilidade patrimonial. A pessoa a quem se atribui a responsabilidade pelo cumprimento de uma obrigação é parte legítima para figurar no polo passivo da execução”[1]. Em outras palavras, é legitimado aquele que figura como responsável pelo cumprimento da obrigação no título executivo, que, no caso, é o agravante. Assim, na fase de cumprimento de sentença, não cabe mais discussão em relação a ilegitimidade passiva, a não ser hipótese superveniente ao título executivo judicial, o que não é o caso. A matéria se encontra alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, artigo 508), tendo sido constituído imutavelmente o título executivo, que confere a possibilidade de realização da execução definitiva. Não é possível, neste âmbito, suscitar questões que deveriam ter sido objeto de contestação, ou mesmo de manifestação posterior. Superada a fase cognitiva, operada a coisa julgada material, não mais existe a possibilidade, na fase executória, de se discutir um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em momento anterior. Na perspectiva da matéria em exame, legitimado passivo para o cumprimento de sentença é o devedor indicado no título executivo judicial, ou quem o suceder. Daí naturalmente decorre a conclusão de que a legitimidade para a ação de conhecimento é matéria estranha ao âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, que só pode versar sobre aspectos posteriores à formação do título executivo, com exceção do vício de citação. Por fim e em princípio, não merece acolhida discussão relativa a absolvição do sócio administrador da empresa executada/agravante na seara criminal e possibilidade de repercussão nos autos cíveis de origem. Em regra, e nos termos do princípio da independência entre as instâncias (art. 935 do Código Civil), as esferas administrativa, civil e criminal são independentes entre si, ou seja, o agente pode ser punido em uma esfera e absolvido em outra pelo mesmo fato. Na hipótese, reconhecido em sentença, na ação de conhecimento, ter havido a prática de ato ilícito administrativo na contratação: “( ) Havendo cobranças e protestos desprovidos de substrato material, somados à grande quantidade de documentos carreados pela autora de irregularidades na contratação realizada entre as partes, resta clarificado o ato ilícito perpetrado pela requerida. O caráter causal da duplicata relativiza o princípio da autonomia e, na hipótese em epígrafe, por inexistir aceite, é obrigação do emitente do título comprovar a real execução dos serviços. Resta claro que as duplicatas foram emitidas de forma indevida sendo, portanto, nulas e inexigíveis, haja vista que não fora evidenciado aceite do sacado tampouco a efetiva prestação de serviços, nos moldes como firmado em convênio (Lei no 5.474/68, art. 15, II, "a" e "b"). Ademais, como já assentado, o réu optou em não produzir qualquer prova apta para demonstrar a higidez do débito e dos efetivos serviços prestados, bem assim há impossibilidade de o autor fazer prova de fato negativo, referente a não realização do aceite. ( )” (grifei) – ID 14214552 Eis o que definido na esfera criminal, sentença proferida no processo n. 0735522-14.2019.8.07.0001: “( ) Após o oferecimento das respostas à acusação, apontados os fatos e provas, verifico que a pretensão ministerial não merece guarida. Para fins de configuração do tipo penal em comento, é necessário que o agente público tenha praticado as condutas de se apropriar ou desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, com finalidade de se apossar, definitivamente, em benefício próprio ou de terceiros, daquilo que não lhe pertence. Nas lições de Rogério Greco: ( ) No caso em apreço, inobstante a constatação de irregularidades administrativas, a situação fática retratada não se amolda ao enquadramento legal-penal invocado. Apesar de ter potencial de gerar alguns reflexos nas esferas civil e administrativa. Em diversos trechos dos autos, é possível vislumbrar certo grau de desorganização administrativa nas entidades envolvidas, o que, entretanto, não permite inferir pela presença do elemento volitivo direcionado aos elementos do tipo. Nada impede, repita-se, que venham acarretar consequências em outras esferas jurídicas, sobretudo na administrativa. Portanto, em que pese ter sido razoável inicialmente a adequação inicial das condutas, subsumindo-se, em tese, à moldura legal em apreço (art. 312 c/c 327 do CPB), não se constata o requisito subjetivo (dolo). Vale observar que, no mês de março de 2021, a Primeira Turma do Egrégio Tribunal de Justiça, analisando situação fático-jurídica relacionada aos fatos em apuração, proferiu acórdão absolutório, cuja ementa encontra-se vazada nestes termos: ( ) Importante salientar que este juízo absolveu alguns réus, no bojo do Processo Eletrônico n° 0704332-62.2021.8.07.000, no mesmo contexto do processo licitatório descrito na exordial, pelos crimes previstos nos art. 89, caput e 84, §2o, ambos da Lei de Licitações, entendendo que não ficou demonstrado o escopo de lesar os cofres públicos ou de se beneficiarem financeiramente (ID 104742097). ( ) Desta feita, não resta demonstrada nos autos a intenção de apropriar ou desviar recurso público, em proveito próprio ou alheio. As provas não evidenciam que os denunciados agiram com o dolo exigido pelo tipo penal, razão pela qual a absolvição passa a ser rigor. Outrossim, o art. 397 do CPP prevê a absolvição sumária quando as causas ali elencadas forem manifestas. Assim, verifico que o presente caso se enquadra na hipótese do artigo 397, III do Código de Processo Penal, razão pela qual defiro a absolvição sumária. Diante do exposto, alicerçado no contexto fático-probatório coligido aos autos, e, diante dos argumentos expendidos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para ABSOLVER SUMARIAMENTE os acusados RENATO CAIADO REZENDE, DANIELLE BASTOS MOREIRA, IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES e PAULO SÉRGIO ARAÚJO DE SOUSA, com base no art. 397, III, do Código de Processo Penal.” – ID 168299536, pp. 3 a 6. E esta a sentença no processo n. 0704332-62.2021.8.07.0001 “Após o oferecimento das respostas à acusação, apontados os fatos e provas, verifico que a pretensão ministerial não merece guarida. Os fatos datam do ano de 2012. Inicialmente, cabe lembrar que a licitação é procedimento administrativo que visa à aquisição de bens, produtos e serviços para a Administração Pública de forma eficiente, com a finalidade de obter o melhor produto possível com o menor dispêndio. Entre os princípios inerentes ao procedimento licitatório está a competitividade. A disputa de ofertas é meio para garantir o melhor preço. Sabe-se ainda que a dispensa de licitação constitui exceção à regra e deve ser formalmente justificada a partir das hipóteses previstas na norma específica. É patente a necessidade da busca incessante pela boa gestão administrativa e pelo cumprimento fiel ao princípio da legalidade. Faz-se mister, então, para fins de configuração do tipo penal em comento, que o agente público tenha praticado condutas em desconformidade com os artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, e que dessas ações se vislumbre a finalidade prevista, que é exatamente a dispensa das formalidades pertinentes ao certame licitatório. A ação deve ser dolosa. Nas lições de Rogério Greco: ( ) No caso em apreço, inobstante a constatação de irregularidades administrativas, a situação fática retratada não se amolda ao enquadramento legal-penal invocado, apesar de ter potencial de gerar alguns reflexos nas esferas civil e administrativa. Em diversos trechos dos autos, é possível vislumbrar desorganização administrativa, o que, entretanto, não permite inferir pela presença do elemento volitivo direcionado às burlas alegadas. Seguindo a mesma linha, não se olvida do Relatório de Inspeção no 10/2012 (83556960), elaborado pela Controladoria-Geral da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do GDF, datado de 24 de outubro de 2012, em que foram apontadas falhas na contratação. No entanto, tais evidências são insuficientes para se vislumbrar a configuração do elemento subjetivo inerente ao tipo penal referenciado. Nada impede, contudo, que venham a acarretar consequências em outras esferas jurídicas, sobretudo na administrativa. Portanto, inobstante fosse razoável inicialmente a adequação inicial das condutas, subsumindo-se, em tese, ao tipo penal, não se observa o requisito subjetivo (dolo). Para configuração do citado delito, parte respeitável da doutrina e da jurisprudência considera necessária a presença do dolo específico de lesar o erário. Ou seja, o agente deve ter ciência de que atua em detrimento dos interesses da Administração Pública. Tal posição tem se firmado inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, consoante se colhe dos arestos a seguir ementados: ( ) Verifica-se então que a dispensa de procedimento licitatório para contratação de convênio, por si, não constitui motivo suficiente para evidenciar ilícito criminal, especialmente no que se refere ao dolo especial. Para que o delito seja configurado, é necessária a presença do elemento subjetivo especial, ou seja, o animus de causar prejuízo aos cofres públicos, gerando enriquecimento ilícito aos envolvidos. Tem-se que a mera adequação formal ao tipo objetivo não é suficiente para a configuração do crime. Na situação vertente, as condutas atribuídas aos réus carecem de tipicidade material, uma vez que a dispensa de licitação para contratação de serviço foi baseada em argumentos legítimos e calcada em pareceres técnicos e jurídicos. A vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal não se faz presente quando o acusado atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação. (STF, Inq 2482, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, in DJe de 16-02-2012). Resta claro que a FAP enfrentava sérios problemas de gerenciamento e de carência de recursos humanos e materiais, como escassez de funcionários e ausência de uma rotina clara e detalhada no que tange aos procedimentos licitatórios, o que não permite inferir pela presença do elemento volitivo direcionado aos problemas constatados. Em que pese existirem sérias evidências de ingerência política e administrativa na instituição, não se pode concluir que a contratação em apreço gerou (ou geraria) favorecimento financeiro aos denunciados. Sob outra perspectiva, a Lei 14.230/2021, a qual alterou Lei de Improbidade Administrativa, destaca o conceito de dolo específico como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado (art. 1°, § 2o). Ressalta, ainda, o legislador pátrio, que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade (art. 1°, § 3o). Em que pese o novel diploma voltar-se a priori para o âmbito administrativo, opera reflexos quanto à matéria criminal. Percebe-se nitidamente um viés jurisprudencial e na legislação no sentido de se exigir a comprovação do ato doloso com finalidade/intenção do ilícito. Neste sentido, evita-se a condenação de ações cuja reprovabilidade, pelo elemento subjetivo do tipo, não se coadunam com a definição do tipo penal. O dolo específico na configuração do crime é adequada e conveniente sob o ângulo jurídico, exigindo-se ação finalística para configurar ato típico. Não há dúvida de que os delitos contra a licitação figuram como atos juridicamente reprováveis, indissociáveis da existência de livre e consciente vontade, devidamente representada, voltada para determinado fim qualificado. Noutro giro, importante ressaltar que não se apresenta pacífica a necessidade de licitação nas hipóteses de contratação de instituição de ensino notoriamente conhecida para fins de desenvolvimento institucional. É fato que a exigência de licitação nesses casos, dependendo da situação, é tecnicamente discutível, em face da natureza jurídica da instituição contratada e do vínculo jurídico de convênio. Sabe-se que, de acordo com o sistema jurídico vigente no nosso país, em regra as instâncias penal, civil e administrativa são independentes entre si. Portanto, o presente ato decisório não obsta a adoção de outras medidas, nem impede o pronunciamento judicial nas citadas esferas. Neste contexto, não está demonstrada nos autos a intenção específica de lesar os cofres públicos ou de se beneficiarem financeiramente. As provas não evidenciam que agiram com o dolo exigido pelo tipo penal, razão pela qual a absolvição passa a ser rigor. Outrossim, o art. 397 do CPP prevê a absolvição sumária quando as causas ali elencadas forem manifestas. Assim, verifico que o presente caso se enquadra na hipótese do artigo 397, III do Código de Processo Penal, razão pela qual defiro a absolvição sumária. Diante do exposto, alicerçado no contexto fático-probatório coligido aos autos, e, diante dos argumentos expendidos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus RENATO CAIADO REZENDE, DILERMANDO MELO RODRIGUES, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, SUELY MARIA DE SOUSA, VIVIANE DE SOUZA MARTINS, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, DANIELLE BASTOS MOREIRA, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES e PAULO SÉRGIO ARAÚJO DE SOUSA, por ausência de dolo e atipicidade legal, com base no art. 397, III, do Código de Processo Penal.” – ID 104742097, pp. 3 a 8. Tradicionalmente, a doutrina traça três exceções ao princípio da independência entre as instâncias: 1) absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria; 2) condenação na esfera penal; 3) absolvição penal por ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito (prevista na Lei de Abuso de Autoridade, art. 8o). Na hipótese em discussão, os sócios da sociedade devedora foram absolvidos por atipicidade material da conduta, ou seja, os fatos narrados na denúncia não constituíam crime (absolvição sumária pelo art. 397, III do Código de Processo Penal), o que, como se viu, não impede sejam tidos como ilícito administrativo e/ou ilícito civil. Por fim, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Código de Processo Civil prevê, expressamente, que somente serão majorados os honorários fixados anteriormente; não tendo havido arbitramento de honorários pelo Juízo a origem, não incidirá a regra do § 11 do art. 85 do CPC/15. No sentido: “A majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017). (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1689022 PR 2017/0187510-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018). Exata hipótese dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. 1139 p.). Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora